Tribunal: TJMT
Processo: 1007003-12.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EMENTA
AP 1007003-12.2025.8.11.0040
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A X JAIR ANTONIO RODRIGUES FERREIRA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “EXTRAVIADO”. INSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, pela ausência de comprovação da mora do devedor, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “extraviado”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “extraviado” é apta a comprovar a mora do devedor fiduciário para fins de propositura de ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação específica (Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o) exige a comprovação da mora como condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
4. A Súmula 72 do STJ reforça que a prova da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.
5. Embora o Tema 1.132 do STJ tenha fixado que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, não dispensou a demonstração de que houve efetiva tentativa de entrega da correspondência.
6. O REsp 2.180.009/MT consolidou entendimento de que a ausência de indicativo concreto de tentativa de entrega — em situações como “ausente” ou “não procurado” — impede a presunção de ciência ou de oportunidade de ciência pelo devedor.
7. A devolução da correspondência com a anotação “extraviado” revela falha na remessa e ausência de qualquer prova de que a carta tenha sido submetida ao processo de entrega, situação mais gravosa do que aquelas analisadas no precedente mencionado.
8. O simples comprovante de postagem, desacompanhado de evidência mínima de tentativa de entrega, não satisfaz a exigência legal de comprovação da mora.
9. Diante da inexistência de constituição válida da mora, falta pressuposto processual indispensável, o que legitima a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A notificação extrajudicial devolvida com a anotação “extraviado” não comprova a mora do devedor fiduciário, por não demonstrar tentativa efetiva de entrega no endereço contratual.
2. A constituição válida da mora, comprovada documentalmente no momento do ajuizamento, é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

Número Único
: 1007003-12.2025.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Alienação Fiduciária, Efeitos]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JAIR ANTONIO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 769.622.291-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR A DIVERGENCIA APRESENTADA PELA 1a VOGAL (DESA ANGLIZEY) E SEREM ACOMPANHADOS PELO 2o VOGAL (DES. RUBENS).”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “EXTRAVIADO”. INSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, pela ausência de comprovação da mora do devedor, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “extraviado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “extraviado” é apta a comprovar a mora do devedor fiduciário para fins de propositura de ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação específica (Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o) exige a comprovação da mora como condição para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4. A Súmula 72 do STJ reforça que a prova da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

5. Embora o Tema 1.132 do STJ tenha fixado que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, não dispensou a demonstração de que houve efetiva tentativa de entrega da correspondência.

6. O REsp 2.180.009/MT consolidou entendimento de que a ausência de indicativo concreto de tentativa de entrega — em situações como “ausente” ou “não procurado” — impede a presunção de ciência ou de oportunidade de ciência pelo devedor.

7. A devolução da correspondência com a anotação “extraviado” revela falha na remessa e ausência de qualquer prova de que a carta tenha sido submetida ao processo de entrega, situação mais gravosa do que aquelas analisadas no precedente mencionado.

8. O simples comprovante de postagem, desacompanhado de evidência mínima de tentativa de entrega, não satisfaz a exigência legal de comprovação da mora.

9. Diante da inexistência de constituição válida da mora, falta pressuposto processual indispensável, o que legitima a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação extrajudicial devolvida com a anotação “extraviado” não comprova a mora do devedor fiduciário, por não demonstrar tentativa efetiva de entrega no endereço contratual.

2. A constituição válida da mora, comprovada documentalmente no momento do ajuizamento, é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 2.180.009/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação de busca e apreensão, de n. 1007003-12.2025, ajuizada em face de JAIR ANTONIO RODRIGUES FERREIRA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na falta de comprovação da mora do devedor.

A apelante alega que a mora da devedora restou devidamente comprovada pelo inadimplemento com o pagamento do contrato de financiamento com garantia fiduciária, somado ao simples envio da notificação extrajudicial para o endereço constante da avença, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1132 do STJ.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista que não se aperfeiçoou a relação jurídica processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72
- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, a autora ora apelante, para comprovar a mora da devedora, trouxe aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “extraviado”. (ID. 317377891)

Feito este introito, tenho que, ao revés do que entendeu o sentenciante, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora da devedora.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Nesse contexto, a notificação enviada ao endereço constante no contrato deve ser considerada válida para fins de comprovação da mora, ainda que tenha retornado com a informação "extraviado", pois tal circunstância não pode ser imputada ao credor, que cumpriu com sua obrigação de enviar a notificação ao endereço contratualmente indicado.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

V O T O (DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Eminentes pares,

Peço vênia à eminente Relatora para divergir.

A controvérsia recursal é verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “extraviado” é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciário e viabilizar a ação de busca e apreensão.

Nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigida a assinatura do destinatário. A Súmula 72 do STJ confirma a necessidade de comprovação da mora para a propositura da ação.

O Tema 1.132 do STJ fixou que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja prova do recebimento. Contudo, a jurisprudência evoluiu para exigir demonstração mínima de que a correspondência foi efetivamente submetida à entrega, sob pena de esvaziamento da exigência legal.

É nesse sentido o REsp 2.180.009/MT, em que se reconheceu que, embora válida a remessa ao endereço contratual, a notificação não produz efeitos se não houver indicativo de tentativa concreta de entrega. Situações como “ausente” ou “não procurado” não são suficientes para presumir boa-fé ou ciência.

No caso, o aviso de recebimento retornou com a anotação “extraviado”, o que revela falha na remessa e ausência de qualquer prova de que a correspondência foi levada ao destino. Trata-se de situação ainda mais frágil que aquela examinada no precedente citado.

A devolução com tal anotação afasta a possibilidade de concluir que o devedor teve ciência, ou mesmo oportunidade de ciência, da notificação. Embora o Tema 1.132 dispense a assinatura no AR, permanece essencial demonstrar que a carta chegou ao endereço e que houve tentativa regular de entrega. A simples prova da postagem, sem qualquer elemento que comprove sua circulação até o destino, não atende ao requisito legal.

A constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei 911/1969, é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão e deve estar comprovada desde a propositura. Não pode ser presumida com base em correspondência que sequer foi submetida à entrega, sob pena de esvaziamento da Súmula 72 do STJ e do § 2o do art. 2o do diploma legal.

A sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto válido de constituição da relação processual, está em harmonia com o Tema 1.132 e com a orientação mais recente firmada pelo STJ.

Não se trata de dificultar o crédito, mas de assegurar um mínimo de eficácia à formalidade exigida, evitando que a busca e apreensão se apoie em notificação meramente presumida.

Por essas razões,
nego provimento
à apelação e mantenho a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, ante a ausência de comprovação válida da mora.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para negar provimento ao Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Acompanho o voto retificado da d. relatora.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 12/11/2025